Tribunal: TJDFT
Processo: 0741927-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741927-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: CLAUDIO ANTONIO AGUIAR DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF (ré) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de processo de conhecimento (Processo n.o 0715791-95.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora recorrente. Em suas razões recursais (Id. 19892991), a ré, ora agravante, defende o direito à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do CPC, ao argumento de que é entidade de sem fins lucrativos dada sua finalidade precípua de administrar plano de benefícios previdenciários em favor de seus participantes. Discorre arrazoado sobre a finalidade das entidades fechadas de previdência complementar. Assevera que encontra-se deficitária, conforme demonstrativo atuarial, desde 2017. Sustenta que está demonstrada a incapacidade da pessoa jurídica em arcar com as despesas do processo. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, no sentido de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. E sobre o assunto em tela, destaco que a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça se encontra prevista no Código de Processo Civil, e segundo o normativo em seu artigo 98, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Na hipótese, partindo de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer de interpretação conferida pelos elementos probatórios dos autos atinentes a parte agravante quanto a suposta ausência de demonstração de sua miserabilidade jurídica. Entretanto, no caso em concreto, tenho que aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na situação em tela, ao tratar de pessoa jurídica, ao que tudo indica dos autos, é fundação, logo não tem fins lucrativos. Bem como é plausível o argumento de que encontra-se deficitária conforme balanços atuariais trazidos aos autos. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, a questão posta merece ser melhor esmiuçada, e até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida no tocante a questão relativa ao indeferimento de gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora